Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. REITERAÇÃO.

1. Observado o transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de penhora de valores por meio do sistema Bacenjud, mostra-se cabível a reiteração da diligência.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.